Tribunal: TJDFT
Processo: 0739741-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BENS INDIVISÍVEIS. COPROPRIEDADE. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. MORADIA DE COPROPRIETÁRIO. EXCEÇÃO DECORRENTE DE FIANÇA LOCATÍCIA. DESCARACTERIZADA. MANTIDA A IMPENHORABILIDADE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em regra, é autorizada a penhora de quotas-parte de bens indivisíveis, desde que resguardados a parcela a que tem direito o coproprietário alheio à execução e o seu direito preferência na arrematação do bem. Inteligência do art. 843 do Código de Processo Civil.
2. Contudo, constatada a qualidade de bem de família conferida ao imóvel objeto da execução, uma vez que este serve como moradia e único registro imobiliário de coproprietária alheia ao feito executivo, prevalece a impenhorabilidade da coisa, assegurada pelo art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Tal tratamento decorre do necessário respeito ao direito assegurado à moradia e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, ambos de natureza constitucional (art. 1o, inciso III, c/c art. 6o, caput, Constituição Federal). Precedentes.
3. A disposição do art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990 refere-se, exclusivamente, a exceção da impenhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação, de modo que o mencionado dispositivo legal não abarca o bem de família vinculado ao locatário e contratos de locação sem fiança aposta como acessório.
4. Efetuada a penhora sobre bem de família vinculado apenas ao locatário devedor, esta deve ser afastada, uma vez que o imóvel constrito mantém a proteção conferida pela impenhorabilidade resguardada pela Lei n. 8.009/1990.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.